Tribunal: TJES
Processo: 5008041-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008041-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAMASA COMERCIO INTERNACIONAL E LOGISTICA S/A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008041-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: GRAMASA COMÉRCIO INTERNACIONAL E LOGÍSTICA S/A

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa – processo n.º 0000671-59.2017.8.08.0024 – rejeitou os pedidos apresentados na Exceção de Pré-executividade oposta pela Empresa Executada, ora Agravante (documento id 3195567 – págs. 36-38).

Nas razões recursais (documento id 3195443) a Empresa Agravante alega, em síntese, que os contratos de adesão “
são eivados de cláusulas leoninas, capazes de causar real e grave prejuízo ao consumidor
”. E ainda, “
os pactos celebrados são puramente de adesão, no qual o Agravado já possui um contrato padrão previamente elaborado, cabendo a ora Agravante, apenas aceitá-lo em bloco, sem discussão, seja em face da sua vulnerabilidade técnica, seja em face da falta de alternativa
”.

Pois bem. Em que pesem os substanciosos argumentos da parte Agravante, tenho, data maxima vênia, que razão não lhe assiste.

Conquanto não exista expressa previsão legal, a exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de conhecimento de ofício pelo juiz.

Neste sentido, o instituto da exceção de pré-executividade comporta, tão somente, discussão de matéria de ordem pública ou questões que independam de demonstração mediante prova.

A respeito, cabíveis as lições de Cássio Scarpinella Bueno:

“(...) trata-se de mecanismo que decorre do sistema processual civil, forte na concepção de uma maior racionalização da atividade jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), e que - mesmo para a doutrina amplamente majoritária de que os embargos são e continuam a ser "ação" - permite que, na execução, o magistrado desenvolva cognição suficiente para, se for o caso, obstar o prosseguimento das atividades jurisdicionais executivas, inclusive por inexistência de fundamento calcado no direito material. Por isto, é irrecusável compreender as tais "exceções ou objeções de pré-executividade" como verdadeiros mecanismos ínsitos ao sistema processual civil e que não subsistem a ele e às Reformas até aqui feitas. Trata-se de instituto, vale insistir, que decorre do sistema processual civil como um todo e não de um específico dispositivo que poso ou tenha sido alterado por alguma lei reformadora”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: tutela jurisdicional executiva. V. 3. São Paulo: Ed. Saraiva, 2008, p. 567).

Em relação à exceção de pré-executividade, Eduardo Arruda Alvim afirma que é o meio adequado para suscitar apenas matérias de ordem pública “
ou que podem ser suscitadas a qualquer tempo e de que não há qualquer exigência formal para sua apresentação, podendo ser levantada a exceção por simples petição nos autos ou mesmo oralmente, caso exista a possibilidade
”. (ALVIM, Eduardo Arruda. Exceção de pré-executividade. In SHIMURA, Sérgio; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo de Execução. São Paulo: RT, 2001, p. 225).

No caso dos autos, a Executada, ora Agravante, apresentou a exceção de pré-executividade alegando, em síntese, “
que os contratos de adesão são eivados de cláusulas leoninas, capazes de causar real e grave prejuízo ao consumidor
”.

Contudo, apesar das alegações da Empresa Agravante, tem-se que a exceção de pré-executividade somente é cabível para a discussão das matérias que dispensam dilação probatória e, no caso, por não ser a matéria puramente de direito ou amparada em prova documental evidente que dispense dilação probatória, não deve ser acolhida, a
princípio
, a pretensão da excipiente, ora Agravante.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Com efeito, a matéria ventilada na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória e deveria ter sido contestada por meio de embargos à execução, o que não ocorreu.

Dessa forma, diante da inadequação da via eleita, acertado o posicionamento do Magistrado “a quo”, que rejeitou a exceção.

Neste sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] No exame da exceção de pré-executividade, não há espaço para dilação probatória ou para tese interpretativa da lei "da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos", como defende o recorrente, com base no art. 112, II, do CTN. A natureza e o propósito do incidente processual exigem que o fato impeditivo da execução fiscal seja patente. Argumentos menos peremptórios de defesa têm lugar nos embargos à execução
. X - [...] XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.998.848/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.).

Assim, nesse momento processual, o
fumus boni iuris
, no caso que ora se examina, milita, em tese, a favor do Agravado, não sendo razoável que se suspenda a Decisão recorrida.

A despeito, contudo, de não obter êxito na suspensão da execução, vejo que razão em parte lhe assiste no que diz respeito ao pedido de parcelamento do pagamento das custas processuais.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do CPC/2015.

Ampliando o rol de beneficiários da gratuidade da justiça, a jurisprudência firmou-se no sentido da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas e pessoas formais, contudo, o benefício, como já dito, está condicionado à comprovação do estado de hipossuficiência, conforme preceitua a legislação.

Nesse sentido, está o precedente ora transcrito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA COM AMPARO EM NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO OBTIDA PELOS AUTORES. EXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. [...].
3. Com efeito, o STJ possui orientação de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo
. 4. [...]. (REsp 1790855/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

No caso em análise, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem a incapacidade de custeio das despesas processuais pela Empresa Agravante. Ao contrário, a Agravante foi intimada para apresentar “elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais, entre eles, cópia de demonstrativos de ativos ou passivos bancários da Empresa, para subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça [art. 99, § 2º, do NCPC]”, tendo se manifestado anexando aos autos planilhas de ativo e passivo referente ao exercício de 2021, não comprovando sua situação financeira atual.

Por outro lado, concedo o pedido de parcelamento do pagamento das custas processuais, as quais deverão ser quitadas em 03 (três) parcelas mensais e de igual valor.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para deferir o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas mensais e de igual valor, a serem calculadas pela Contadoria do Juízo, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008041-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: GRAMASA COMÉRCIO INTERNACIONAL E LOGÍSTICA S/A

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E DE COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em relação à exceção de pré-executividade, Eduardo Arruda Alvim afirma que é o meio adequado para suscitar apenas matérias de ordem pública “
ou que podem ser suscitadas a qualquer tempo e de que não há qualquer exigência formal para sua apresentação, podendo ser levantada a exceção por simples petição nos autos ou mesmo oralmente, caso exista a possibilidade
”. (ALVIM, Eduardo Arruda. Exceção de pré-executividade. In SHIMURA, Sérgio; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo de Execução. São Paulo: RT, 2001, p. 225).
2.
Apesar das alegações da Empresa Agravante, tem-se que a exceção de pré-executividade somente é cabível para a discussão das matérias que dispensam dilação probatória e, no caso, por não ser a matéria puramente de direito ou amparada em prova documental evidente que dispense dilação probatória, não deve ser acolhida, a
princípio
, a pretensão da excipiente, ora Agravante.
3.
Concedido o pedido de parcelamento do pagamento das custas processuais, as quais deverão ser quitadas em 03 (três) parcelas mensais e de igual valor.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.